Tribunal: TJDFT
Processo: 0703623-61.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE ÊXITO. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. IMPLEMENTAÇÃO. NÃO COMPROVADA. CONTRADIÇÃO. PREMISSA EQUIVOCADA. INOCORRÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO EXTINTO SEM DESVIO. DEBÊNTURE. RECOMPRA. ÔNUS PARA A EMPRESA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. As partes celebraram contrato de acompanhamento, elaboração de peças jurídicas, participação de reuniões e, se necessário, o ajuizamento de ação judicial, com o propósito de ver arquivado, sem ônus para a empresa, no processo administrativo em trâmite perante o Ministério da Integração Nacional.

2. Apesar dos incentivos fiscais terem sido cancelados sem desvio na aplicação de recursos, houve determinação para que a empresa realizasse a recompra das debêntures emitidas no prazo de 90 dias, inclusive com cobrança administrativa, evidenciando que condição suspensiva prevista no contrato não foi implementada, porquanto configurado o ônus à empresa.

3. A litigância de má-fé não pode ser presumida, deve ser comprovada. No caso em análise não restou configurada o descumprimento de seus deveres e nem litigância desvirtuada por parte do embargante.

4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.

5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.